Tribunal: STF
Processo: CC 8298
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Fundação Hospitalar de Saúde - FHS. Servidor contratado pelo regime da CLT.



1. Conflito negativo de competência entre Juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de reclamação trabalhista proposta por servidor público contratada pelo regime da CLT.



2. A Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Precedentes.



3. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.



    1.  Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Na origem, Amanda Linhares de Barros ajuizou reclamação trabalhista em face da Fundação Hospitalar de Saúde - FHS. Pede-se o pagamento da diferença da dobra das férias do período aquisitivo de 2013/2014. Iniciado o processamento do feito perante a Justiça do Trabalho, a sentença julgou procedente o pedido. 



    3. Após a negativa de seguimento do recurso ordinário, o relator do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que “a relação jurídica da qual nasce a controvérsia de fundo se dá entre o Poder Público e o seu servidor, admitido nos termos da Constituição Federal de 1988, então o vínculo entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público ao disciplinar a matéria por legislação local”.



    4.  Em seguida, o juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju/SE suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que, “da análise dos autos, infere-se que a natureza da relação jurídica firmada entre a parte autora e o requerido encontra-se vinculada ao regime celetista”.



    5. É o relatório. Decido.



    6.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito. Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RI/STF, deixo de determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    7. Em se tratando de conflito de competência suscitado por Juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    9.  Na hipótese, consta dos autos que a parte autora foi contratada pelo Fundação Hospitalar de Saúde - FHS, sendo submetida ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Da leitura da Lei nº 6.347/2007, do Estado de Sergipe, que dispõe sobre a autorização para criação da Fundação Hospitalar de Saúde - FHS, extrai-se que a entidade está submetida ao regime celetista. Confira-se, nesse sentido, o art. 18 da lei mencionada:



    Art. 18. O Pessoal da Fundação Hospitalar de Saúde - FHS será regido pela CLT e respectiva legislação complementar, devendo sua admissão ser precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos e a sua dispensa motivada, na forma prevista no art. 482 da CLT ou por motivo técnico, financeiro, econômico ou disciplinar, ressalvados os empregos de direção superior, assessoramento e assistência, de livre nomeação e exoneração, como disposto no respectivo estatuto, os quais integrarão o Quadro de Pessoal Especial.



    10.  A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição). Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, invocada como motivo para o declínio de competência pelo Tribunal Superior do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIS 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. [...] 4. A Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família no Município do Itajaí, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC/DF. 5. Inexiste identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado, porquanto a competência da Justiça do Trabalho no tocante aos servidores regidos pela CLT jamais foi objeto de deliberação por esta Suprema Corte ao julgamento da ADI 3.395/DF. Ausência de aderência estrita evidenciada. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 48.399-AgR, Relª. Minª. Rosa Webe)



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor. 



    (Rcl 42.000-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    11.  Do exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos presentes autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    12.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator